Tribunal: TJSP
Processo: 2228604-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2228604-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
DANIELE LP, são embargados NIPLAN ENGENHARIA S/A, MASSAYOSHI PAULO
NISHIMURA,
WALDIRENE
REGINA
TELLES
DE
MENEZES,,
CRISTINE
TOKUZATO e TERUKO NISHIMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2228604-89.2019.8.26.0000/50000 rfs
2
Voto no 18577
Embargos de Declaração no 2228604-89.2019.8.26.0000/50000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Embargante: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multisetorial Daniele Lp
Embargados: Niplan Engenharia S/A, Massayoshi Paulo Nishimura, Waldirene Regina Telles de
Menezes, Cristiane Tokuzato e Teruko Nishimura
Juiz(a): Antônio Carlos Santoro Filho
Embargos de declaração. Contrato bancário. Execução de título
extrajudicial. Não conhecimento do agravo de instrumento por
intempestividade. Incorreção na certificação da disponibilização da
decisão recorrida verificada. Recurso interposto tempestivamente e que
autoriza seu regular prosseguimento. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento
Em Direitos Creditórios Multisetorial Daniele Lp contra o v. acórdão da C. 37a Câmara de Direito
Privado que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto (fls. 171/174).
Sustenta o embargante que o acórdão é contraditório, pois alegou que a
disponibilização da decisão recorrida ocorreu em 18.09.2019 e não 17.09.2019 como foi
certificado nos autos originários. Fala que o recurso foi interposto no dia 10.10.2019, dentro do
prazo de 15 dias, portanto é tempestivo o agravo de instrumento. Diz que houve erro do cartório na
certificação da disponibilização da publicação. Requer o provimento do recurso (fls. 01/09).
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2228604-89.2019.8.26.0000/50000 rfs
3
É o caso do acolhimento dos embargos de declaração.
Nota-se de fls. 168 dos autos do agravo de instrumento que a
disponibilização da decisão recorrida se deu em 18.09.2019 e não 17.09.2019 como foi certificado
a fls. 167.
O agravo de instrumento foi interposto em 10.10.2019, portanto, dentro
do prazo de 15 dias (art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil).
Assim, é o caso de prosseguimento do agravo em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)